Tribunal: STF
Processo: RE 89533
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-08
Data de publicação: 1980-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. DELES SE NÃO CONHECEM QUANDO, COMO PROVA DA
DIVERGENCIA, SÃO APRESENTADAS DECISÕES DO S.T.F. JA DESPREZADAS NO
JULGADO EMBARGADO (SÚMULA 598); E QUANTO AOS RESTANTES, PORQUE EM
DESATENÇÃO AOS IMPERATIVOS REGIMENTAIS (ART. 309, PARAGRAFO 1, C.C.
O ART. 305). II - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.